Tribunal: TJBA
Processo: 8176915-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176915-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADOS: A. A. D. S. e OUTRO

Advogado(s)
:
CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, LEONARDO NAVARRO DE ALENCAR, TATIANA NEVES GUEDES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA EM REDE PARTICULAR. IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO E DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral aforada por menor de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face da Operadora de Plano de Saúde, objetivando a manutenção do custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar intensivo (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, etc.), em clínica particular, o qual foi interrompido, unilateralmente, pelo Réu.

II. Quest
ões
em discussão

2.
Se o Apelo padece de vício de dialeticidade; verificar se é devida a manutenção do custeio integral do tratamento em rede não credenciada; e observar se está configurada a ocorrência de dano moral e se o valor arbitrado é razoável.

III. Razões de decidir

3.
A p
reliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois, foram apresentados fundamentos suficientes para contrapor a sentença, atacando os pontos da obrigação de custeio integral e a condenação por dano moral.

4. A relação jurídica se submete ao CDC (Súmula nº 608 - STJ). A insuficiência da rede credenciada, para oferecer o tratamento multidisciplinar intensivo, conforme prescrição médica e necessidade da paciente com TEA, atrai a responsabilidade da Operadora pelo custeio integral em clínica particular, nos termos do art. 6º, §4º, da RN ANS nº 465/2021, incluído pela RN ANS nº 539/2022.

5. O argumento de que a Apelante é "seguradora", e só se submete a reembolso limitado, não se sustenta, uma vez que a ausência de rede credenciada apta ao tratamento essencial e urgente impõe o dever de cobertura total na rede particular. O tratamento é de caráter vitalício e a manutenção do vínculo terapêutico é fundamental para o desenvolvimento da criança.

6. O descumprimento injustificado e reiterado da obrigação de fazer, em um contexto de urgência e essencialidade do tratamento de saúde para menor com TEA, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo

7.
Rejeição da preliminar e desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC) – Arts. 4º, 6º, 14, 47, 51, 54; Lei nº 9.656/1998 – Arts. 10, 12; Lei nº 13.105/2015 (CPC) – Arts. 139, 300, 334, 932; Lei nº 8.069/1990 (ECA) – Art. 152; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 539/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8176915-07.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante

BRADESCO SAÚDE S/A
,

sendo Apelada
A. A. D. S., rep. por

ANGELO SANTOS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.